Tribunal: STF
Processo: ARE 1577880
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 289, §1º, DO CP. MATERIALIDADE CONFIGURADA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CONTINUIDADE DELITIVA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva contida na denúncia para condená-la pela prática do delito previsto no art. 289, § 1º, do CP, à pena de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos. 2. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, pelo tempo da pena substituída: prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e interdição de direitos, consistente na proibição de frequentar determinados locais, no período noturno, durante todos os dias da semana, e dos finais de semana, após as 20 horas. II. Questão em discussão. 3. A defesa pugna, em síntese: (i) pela absolvição pela falsificação grosseira; (ii) pela absolvição em razão da falta de provas suficientes para a condenação; ou, subsidiariamente, (iii) a aplicação da pena-base no mínimo legal; (iv) o reconhecimento de continuidade delitiva; (v) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso; e (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir. 4. Apelação não conhecida no tocante aos pedidos de fixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois já deferidos pelo juízo ‘a quo’, não restando interesse recursal quanto aos citados pontos. 5. Materialidade delitiva, autoria e dolo devidamente comprovados. 6. Nos termos de laudo pericial acostado aos autos, a falsificação das notas não pode considerada grosseira. 7. Conforme restou consignado na sentença, está claro que a ré praticou o ilícito conscientemente por meio de ato ardiloso, a fim de induzir as vítimas em erro para auferir vantagem econômica. 8. O juízo sentenciante exasperou a pena-base no patamar de (um oitavo), fração mais benéfica que aquela aplicada por esta E. Turma e, na ausência de impugnação da acusação quanto ao ponto, assim deve permanecer, sob pena de ‘reformatio in pejus’. 9. Inviável a análise de eventual continuidade delitiva nos presentes autos. O Juízo da Execução é competente para decidir sobre a unificação de penas aplicadas em processos distintos pelo reconhecimento de continuidade delitiva, nos termos do art. 66, III, “a” da Lei 7.210/84. 10. Mantida a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese. 11. Apelação conhecida em parte. Negado provimento ao recurso na sua parte conhecida. Tese de Julgamento: Ante a caracterização da materialidade, da autoria e do dolo, é de rigor a manutenção da condenação da acusada, nos termos em que determinado pela r. sentença recorrida. Dispositivos relevantes citados: art. 289, §1º, do Código Penal; art. 66, III, “a” da Lei 7.210/84. Jurisprudência relevante citada: TRF 3ª Região, 11ª Turma, ApCrim n. 5000016-62.2023.4.03.6103, Rel. Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, julgado em 28/04/2025, Intimação via sistema DATA: 30/04/2025.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente